Tribunal: TJSP
Processo: 1034414-35.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Programa Humorístico – "Pânico na Band" – Autora portadora de deformidade de aparente nanismo, que é exposta em vídeo captado da internet aos beijos com um rapaz numa festa – Embora a cena não seja em si vexatória, sua exibição visava expor a ridículo a requerente – Grave constrangimento contra a requerente, dada a veiculação em rede nacional - Programa elaborado com

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Programa Humorístico – "Pânico na Band" – Autora portadora de deformidade de aparente nanismo, que é exposta em vídeo captado da internet aos beijos com um rapaz numa festa – Embora a cena não seja em si vexatória, sua exibição visava expor a ridículo a requerente – Grave constrangimento contra a requerente, dada a veiculação em rede nacional - Programa elaborado com o fito de criar situações constrangedoras e disso extrair cenas de humor – Ofensa à dignidade da pessoa humana – Ato ilícito – Dever de indenizar – Artigo 186 do CC – Direito de imagem e dano moral – Estimativa em R$ 30.000,00, considerando a gravidade da conduta e a capacidade econômica da ofensora – Atualização monetária desde o julgamento e juros moratórios desde o evento danoso – Súmulas 362 e 54 do STJ - Recurso provido em parte.